Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Garantia da ordem pública. Contemporaneidade.
1 – A gravidade concreta do crime – homicídio cometido no interior de presídio, em concurso de pessoas, por motivo torpe – promessa de recompensa de integrante de fação criminosa rival -, com emprego de meio cruel – desferidos vários golpes de instrumento perfurocortante – e meio que dificultou a defesa da vítima - que foi imobilizada pelo paciente e outra pessoa e golpeada por uma terceira, justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública.
2 - Presentes os requisitos para se decretar a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), cabível a manutenção da prisão preventiva.
3 - Há contemporaneidade entre os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente e o decreto da prisão se os indícios de autoria surgiram no curso da investigação, quando, então, o Ministério Público ofereceu a denúncia e requereu a prisão cautelar do paciente, com fundamento na gravidade concreta do crime.
4 – Ordem denegada.